Tribunal: STF
Processo: ARE 1336686
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR PRAZO DETERMINADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.093/2009. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DA LICENÇA-MATERNIDADE: LEI ESTADUAL N. 10.261/1968. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Mandado de segurança — Prorrogação do período da licença maternidade de 120 para 180 dias — Contrato regido pela Lei Complementar 1.093/2009 — Admissibilidade — Inexistência de distinção entre os servidores efetivos ou temporários, após a vigência da Lei Complementar nº 180/1978 — Efetividade de política pública em favor da infância e da maternidade a que é indiferente a espécie de vínculo existente entre a administração e o servidor — Segurança concedida e mantida — Recurso voluntário e necessário improvidos” (fl. 2, e-doc. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, os §§ 12 e 13 do art. 40, o § 5º do art. 195 e o § 1º do art. 201 da Constituição da República, ao argumento de o prazo de 180 dias de licença-maternidade não ser aplicável às gestantes contratadas temporariamente pela Administração.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).
    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não se aplica o óbice das Súmulas n. 280 e n. 636 do STF porque a afronta ou negativa de vigência a dispositivos da legislação federal é patente e independente de exame da legislação estadual” (fl. 3, e-doc. 20).
    Ressalta que “houve o prequestionamento do referido artigo da Lei Maior, sendo certo que a matéria enfrentada no recurso extraordinário já foi objeto de reconhecimento de repercussão geral, nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso nº 674.103 RG/SC” (fl. 4, e-doc. 20).
    Pede seja “o presente agravo conhecido e provido para o fim de reformar a respeitável decisão denegatória de seguimento de seu recurso extraordinário, sendo admitido e apreciado, no mérito, o recurso extraordinário da recorrente, do qual se espera provimento” (fl. 5, e-doc. 20).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “Cinge-se a controvérsia em saber se a autora teria ou não direito à licença gestante de 180 dias, se foi contratada pela Lei Complementar nº 1.093/2009. 
    (…) Os funcionários públicos estatutários já gozam da licença de 180 dias, conforme é expresso no art. 198 da Lei 10261/68, com a redação que lhe deu a lei complementar estadual nº 1196/2013. Por isso, não há que se negar o benefício também às temporárias, devendo o novo prazo ser a elas estendido” (fls. 4-5, e-doc. 7).
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
     A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 1.093/2009 e Lei estadual n. 10.261/1968). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Licença-gestante. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.258.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para se verificar os fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.161.631-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Servidora estadual. Contrato Temporário. Prorrogação de período de licença maternidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.098.786-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 772.608-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.325.033/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.7.2021; ARE 1.331.831/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 28.6.2021; ARE n. 1.318.717/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2021; ARE n. 1.319.059/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2021; ARE n. 1.322.381/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.5.2021; e ARE n. 1.312.800/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora